Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-65.2015.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente típico – Amputação de falange distal de 3o dedo e perda de substância de 2o dedo ambos da mão esquerda (não dominante)- Inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação laborativa.

Nego provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000405-65.2015.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante DANILO
BARBOSA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000405-65.2015.8.26.0140 -Voto no 24.828
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1000405-65.2015
APELANTE:
Danilo Barbosa de Souza
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Chavantes Vara Única
VOTO No 24.828
Acidente típico
Amputação de falange distal de 3o
dedo e perda de substância de 2o dedo ambos da mão
esquerda (não dominante)- Inexistência de incapacidade
laborativa Improcedência mantida. Descabido o amparo
infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação
laborativa.
Nego provimento ao recurso, com observação.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente pedido de auxílio-acidente fundado em sequelas de
suposto infortúnio laboral, com perdas parciais em segundo e terceiro
dedos da mão esquerda (fls. 254/257).
Inconformado, o autor sustenta que os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente estão preenchidos,
defendendo que a limitação observada em perícia caracteriza
incapacidade tanto para a função da época do acidente como a atual,
fazendo jus ao benefício, ainda que a lesão seja mínima. Pugna, assim,
pela reforma do julgado e procedência do pedido (fls. 258/267).
Sem contrarrazões (fl. 298).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
O autor narra que, no exercício de suas funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000405-65.2015.8.26.0140 -Voto no 24.828
3
em “serviços gerais”, sofreu acidente típico em 26.08.2002, o qual teria
acarretado em amputação de parte do terceiro dedo e ponta do segundo
dedo, ambos da mão direita.
Recebeu
auxílio-doença
acidentário
entre
10.09.2002 e 30.09.2002, e, embora concedida a alta médica, entende
que restaram sequelas incapacitantes, vindo em busca da concessão do
auxílio-acidente.
Devidamente instruído, o feito culminou com a
improcedência do pedido, resultado do qual compartilho.
De plano, anoto que, conforme se verifica do
laudo pericial, em verdade, a lesão apresentada pelo autor se encontra
em sua mão esquerda, não dominante, já que o autor é destro (fl. 152).
Em seguida, não obstante o exame físico tenha
constatado amputação da falange distal do terceiro dedo e perda de
substância da falange distal do segundo dedo (sem amputação ou perda
de unha), a mesma avaliação indicou inexistir hipotrofia tênar ou
dificuldades na manipulação de documentos. Também destacou
calosidade nas mãos e que a pinça entre primeiro e segundo dedos está
preservada, presente, apenas, discreta dificuldade entre o primeiro e o
terceiro dedos (fl. 153).
O jurisperito ainda assinalou que não há
manifestações de descompensação, sinais de dano funcional articular,
alterações do tônus ou trofismo muscular, sinais inflamatórios ou outras
anormalidades, e, nesse sentido, concluiu pela inexistência de
incapacidade laboral (fl. 154).
Em resposta aos quesitos, o expert reforça que
as perdas de amplitude de movimentos dos dedos e da força de
preensão são mínimas, conforme avaliação clínica (fl. 156, quesito “8”), a
ponto de não reduzir, ainda que minimamente, o exercício de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000405-65.2015.8.26.0140 -Voto no 24.828
4
atividade (fl. 156, quesito “10”).
Também
vale
a
transcrição
das
demais
considerações do médico oficial, levadas ao juízo, que corroboram a
conclusão pela capacidade laboral:
O periciando retornou ao seu labor no dia 01.10.2002, na
mesma função. Terminou seu contrato de trabalho no mês de novembro de 2002, iniciou
novo contrato de trabalho como Serviços gerais em 2003 e manteve essa função até
2009, em diversas empresas. A partir de 2009 e até o presente momento, trabalhou
como Operador de pá carregadeira e Motorista profissional, que requerem força nas
mãos para sua realização. Tem Carteira Nacional de Habilitação, categoria D, com as
observações [exerce atividade remunerada] e [transporte coletivo passageiros], emitida
em 17/01/2014 e data de validade até 05/12/2018. (fl. 155, quesito “7”)
Confirmando tais assertivas, consta no laudo o
histórico profissional do autor (fls. 151/152), que é ratificado pelas cópias
da CTPS (fls. 204/238) e do CNIS juntados (fls. 239/246), e cópia de
sua CNH (fl. 07).
Desse modo, o substrato probatório revela que,
conquanto confirmada a sequela, não houve redução da capacidade para
o exercício de atividade laborativa, quer seja aquela exercida à época do
acidente quer seja a atual, descabendo a reparação acidentária.
Esse é o entendimento expresso no art. 86, da
Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95, que
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza resultem sequelas que impliquem
redução da capacidade funcional”.
No mais, anoto que os elementos de prova até
então coligidos aos autos não confirmam o nexo causal.
Com
efeito,
conquanto
incontroverso
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000405-65.2015.8.26.0140 -Voto no 24.828
5
recebimento de auxílio-doença acidentário pelo segurado (fls. 08/09), ou
mesmo da ocorrência de acidente típico em 25.08.2002 (fl. 220), fato é
que não há demonstração de que as atuais sequelas decorram
especificamente do citado acidente.
Não houve a juntada aos autos da CAT emitida,
ou cópia do prontuário do obreiro, documentos médicos emitidos na data
do alegado acidente, como atendimento emergencial, informações da
empregadora, informes ou laudos previdenciários confirmando o fato
gerador do benefício, ou qualquer outro documento nesse sentido.
Tal circunstância, por certo, importaria na
necessidade de melhor investigação do liame ocupacional, contudo,
diante da inexistência de real incapacidade, tal estudo se mostra
desnecessário.
Em suma, não comprovada ao menos a
incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido.
Contudo, observo, por fim, a isenção do autor dos
encargos da sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, afastando-se a condenação imposta em r. sentença.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR